Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713553-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALBERTO MENEZES BARRETO APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O O réu, LUIZ ALBERTO MENEZES BARRETO, interpôs apelação contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$56.975,58, com os encargos contratuais, que incluem correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, que devem ser acrescidos desde a data da última atualização. Nos termos da petição retro (ID 71010207), o autor informa a realização de acordo extrajudicial e formula pedido de desistência da ação. Ocorre que, conforme expressa previsão do § 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil, o autor somente poderá desistir da ação até a prolação da sentença. Diante da suposta realização de acordo entre as partes litigantes, intime-se o réu apelante para que se manifeste, no prazo de 05 dias, quanto à persistência do interesse no julgamento do presente recurso. Considerando-se que o recurso foi incluído para julgamento na 14a Sessão Ordinária Virtual desta 5a Turma Cível, com início somente em 22/05/2025, mantenha-se em pauta. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora